Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB - PREGÃO ELETRÔNICO – PROPONENTES – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MANIFESTAÇÃO – PERDA DO PRAZO – PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA – EMPATE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda quando ausente a melhor técnica recursal, quando é possível extrair das razões recursais a impugnação à sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso fundada na não observância do princípio da dialeticidade.
2. De acordo com as disposições contidas no artigo 44, § 3o, da Lei Complementar 123/2006, “no caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão”, sendo certo que, quando transcorre mais que o dobro do prazo legal entre a solicitação de manifestação da proponente e a negociação com a vencedora, reconhece-se o abandono da sessão e a consequente inabilitação da participante.
3. O legislador ordinário, com o fito de fomentar a atividade empresarial das microempresas e empresas de pequeno porte, admitiu a possibilidade de configurar empate na licitação, modalidade pregão, quando a proposta destas não for superior a 5% do melhor preço. O pregoeiro pode negociar diretamente com o licitante que deu a melhor proposta, sem isso configurar violação aos princípios da isonomia ou da impessoalidade, conforme se denota das normas insertas no artigo 4o, XI e XVII, da Lei 10.520/2002.
4. A preclusão administrativa decorrente da perda do prazo para manifestação durante a realização do pregão eletrônico, por si só, resulta na exclusão da proponente do procedimento licitatório.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.